Tribunal: TJDFT
Processo: 0705521-92.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO ACERCA DE DOCUMENTOS CARREADOS ÀS ALEGAÇÕES FINAIS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VÍCIO DE PROCEDIMENTO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. É lícito às partes a produção de nova prova documental em sede de alegações finais, desde que haja a oportunidade de exercício do contraditório pela parte contrária, sob pena de caracterização de vício no procedimento (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1070395/RJ, REsp 780.396PB e REsp 795.862PB).
2. Consoante dispõe os artigos 371 do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, o juiz é o destinatário da prova, logo, reputando ter condições de prolatar a sentença, pode dispensá-la ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão. No entanto, tem-se por violados os princípios do contraditório e da ampla defesa quando não houver sido oportunizada a uma das partes a manifestação acerca de documentos que lastrearam a decisão judicial.
3. Evidenciada violação ao contraditório e à ampla defesa, impõe-se o reconhecimento da nulidade processual e a consequente cassação do pronunciamento judicial.
4. Apelação cível conhecida e provida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada.